Tribunal: TJBA
Processo: 0000805-39.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000805-39.2015.8.05.0154

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s): KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA (OAB:BA23975-A), MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA (OAB:BA33031-A)

APELADO: COTTON PLACAS LTDA

Advogado(s): ELIAS MUBARAK JUNIOR (OAB:SP120415-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISSQN. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. DESLINTAMENTO DE ALGODÃO. BENEFICIAMENTO INSERIDO EM ETAPA INTERMEDIÁRIA DO PROCESSO PRODUTIVO. PRODUTO DESTINADO À CONTINUIDADE DA CADEIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DE ICMS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CONSUMIDOR FINAL. TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES. NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária ajuizada por COTTON PLACAS LTDA, que julgou procedentes os pedidos para declarar a não incidência do ISSQN sobre a atividade de deslintamento de algodão realizada pela autora, ao fundamento de que a operação constitui etapa intermediária do processo de industrialização sujeita à incidência do ICMS. O ente municipal sustentou a incidência do ISSQN com base no subitem 14.05 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003, sob o argumento de que a atividade caracteriza prestação de serviço de beneficiamento.

II. Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a atividade de deslintamento de algodão realizada por encomenda configura prestação de serviço sujeita ao ISSQN ou etapa intermediária de industrialização submetida ao ICMS; (ii) estabelecer se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral se aplica ao caso concreto; e (iii) determinar a validade da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

III. Razões De Decidir

3.
A atividade de deslintamento de algodão consiste em processamento mecânico realizado sobre matéria-prima remetida por terceiros, com posterior devolução do produto ao encomendante para continuidade do ciclo produtivo ou comercialização, circunstância que caracteriza industrialização por encomenda inserida na cadeia econômica de circulação de mercadorias.

4.
O ISSQN pressupõe obrigação de fazer voltada ao consumidor final, enquanto o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e etapas intermediárias do processo produtivo.

5.
A inclusão do beneficiamento no subitem 14.05 da Lista Anexa à LC nº 116/2003 deve ser interpretada restritivamente, incidindo apenas quando a atividade se exaure em prestação de serviço autônoma destinada ao usuário final.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 816 da repercussão geral, firmou tese vinculante no sentido de que é inconstitucional a incidência do ISSQN sobre industrialização por encomenda quando o objeto beneficiado se destina à industrialização ou comercialização subsequente.

7.
A prova documental constante dos autos demonstra que o algodão beneficiado retorna ao encomendante para reinserção na cadeia produtiva, afastando a competência tributária municipal e atraindo a incidência do ICMS.

8.
A sentença recorrida observa integralmente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia acerca da impossibilidade de incidência do ISSQN em hipóteses de industrialização por encomenda inseridas no ciclo produtivo.

9.
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é medida cabível diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Iv. Dispositivo E Tese

10.
Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO,
mantendo-se a sentença.

Tese de julgamento:

1.
A industrialização por encomenda integra o campo de incidência do ICMS quando o produto beneficiado retorna ao ciclo produtivo ou à comercialização.

2.
O ISSQN não incide sobre atividades previstas no subitem 14.05 da LC nº 116/2003 quando o objeto da operação se destina à industrialização ou circulação econômica subsequente.

3.
A atividade de deslintamento de algodão configura etapa intermediária do processo produtivo, e não prestação de serviço ao consumidor final.

4.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da repercussão geral possui aplicação obrigatória aos processos em curso.

5.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II, e 156, III; LC nº 116/2003, subitem 14.05 da Lista Anexa; CPC, arts. 85, § 11, 183 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.389 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; STF, RE 882.461/MG, Tema 816 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.02.2025; STF, AI 803296 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09.04.2013; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 704.072/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.10.2015; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000567-44.2016.8.05.0154, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, publ. 30.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000155-71.2019.8.05.0231, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000805-39.2015.8.05.0154,
em que figuram como
Apelante MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e como
Apelado COTTON PLACAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidad
e, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA